Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não enquadramento da matéria objeto do recurso no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10